Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702140-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WALLYSON INACIO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por WALLYSON INACIO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, ao entendimento de que a situação da agravante não se enquadra à hipótese prevista no art. 117, inciso III, da LEP. A Defesa afirma que o agravante é imprescindível para o cuidado de seus genitores e do irmão, os quais são portadores de doenças incapacitantes. Assevera que o parecer da Seção Psicossocial foi favorável à concessão de prisão domiciliar, todavia o pleito foi indeferido. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja concedida prisão domiciliar ao agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (ID 42966887 - p. 30). É o relatório. Decido. O agravante cumpre pena de 41 anos 10 meses e 28 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de crimes hediondos e comuns. Ao indeferir o pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária, a MMa Juíza singular asseverou que o agravante não demonstrou ser indispensável para o cuidado dos genitores e do irmão, e que a prisão domiciliar não é adequada para condenados que cumpre pena em regime fechado. Consignou que: “(...) os genitores do sentenciado possuem outros três filhos, Rafael, de 37 anos de idade; Nyelson, de 33 anos de idade e Beatryz, 25 anos de idade, todos maiores e capazes e que podem auxiliar os genitores e o irmão caçula, apoiando-os enquanto o sentenciado cumpre a pena que lhe foi imposta, não havendo, assim em se falar ele seja a única pessoa apta a auxiliar nos cuidados com os genitores e o irmão. É o que basta para o indeferimento do pedido formulado.” Logo, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que não caracterizada ilegalidade patente ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sanável em juízo de cognição sumária. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido liminar. Junte-se o Relatório da Situação Processual Executória. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023 19:43:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator